Tribunal: TJDFT
Processo: 0725171-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725171-09.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VITÓRIA HELENA VILELA AZEVEDO MUNIZ REPRESENTANTE LEGAL: ANA VERÔNICA AZEVEDO MUNIZ RECORRIDA: ANA BEATRIZ DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de locação. Litisconsórcio passivo facultativo. Locatário e fiadores. Impenhorabilidade de verba remuneratória. Efeito expansivo subjetivo dos recursos. 1. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses (CPC 1.005). 2. No caso sub judice, ante a identidade de interesses, recurso anterior interposto por litisconsorte passivo, que reconheceu a impenhorabilidade de porcentagem de verba remuneratória, a todos aproveita. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família; e b) artigo 1.005 do CPC, argumentando que, não estando caracterizado o litisconsórcio passivo unitário, não incide o efeito expansivo subjetivo dos recursos. Em relação a ambas as teses, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ . Ao final, requer que as intimações sejam realizadas em nome do advogado ATHANÁSIOS G. FLESSAS, OAB/DF 10.955 (ID 75979085). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.005 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 75979085. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025